Tribunal: TJES
Processo: 5025269-70.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025269-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROCK HUDSON GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDRA LANÇADA CONTRA O PARA-BRISA DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA POR OUTRO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. FATO IMPREVISÍVEL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5025269-70.2024.8.08.0048

Recorrente: ROCK HUDSON GONCALVES DOS SANTOS

Recorrido: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que não restou configurada a falha na prestação de serviços da concessionária requerida na manutenção da rodovia, registrando que houve a comprovação da adoção das medidas necessárias para manutenção da segurança e limpeza da via pública.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem
deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

É
sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadora de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros.

Todavia,
in casu,
entendo que agiu com acerto o juízo primevo ao afastar a responsabilidade da concessionária requerida/recorrida na situação em apreço (dano material no para-brisa do veículo do autor, decorrente de uma pequena pedra arremessada por um caminhão ao ultrapassar o veículo daquele na via pública), destacando-se que
“[...] em que pese o autor comprovar o dano material sofrido na via, não é razoável exigir que a requerida esteja durante 24 horas do dia fazendo a limpeza da estrada a fim de afastar pequenos obstáculos que não seriam de fácil constatação, como no caso dos autos”
(id. 10998635, negritei).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PLEITO DEFERIDO. MÉRITO. DANOS MATERIAIS.
RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDRA MINÚSCULA LANÇADA CONTRA O PARA-BRISA DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA POR CAMINHÕES QUE TRAFEGAVAM EM SENTIDO CONTRÁRIO. CASO FORTUITO VERIFICADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL PRESENTE. REPARAÇÃO NÃO DEVIDA
. "1. NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO - CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS - RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS A TERCEIROS, TANTO POR ATOS COMISSIVOS QUANTO POR ATOS OMISSIVOS, MAS DESDE QUE DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A OMISSÃO. 2.
NÃO EXISTE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO CAUSADO PELA PEDRA QUE ATINGIU O PARA-BRISA DO VEÍCULO DO AUTOR E O DEVER DE CUIDADO DA CONCESSIONÁRIA, VISTO QUE O PRÓPRIO AUTOR ADMITIU, EM SEU DEPOIMENTO EM JUÍZO, QUE A PEDRA FOI ARREMESSADA POR UM CAMINHÃO QUE TRAFEGAVA À SUA FRENTE. NA VERDADE, TRATA-SE DE FATO IMPREVISÍVEL, CONFIGURANDO CASO FORTUITO.
3 . RECURSO DESPROVIDO". (TJPR - 2ª TURMA RECURSAL - 0017323-45.2016.8.16.0031 - GUARAPUAVA - REL.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 19 .04.2018). DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. ABALO MORAL NÃO DEMONSTRADO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA MANTIDAS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50060248320218240064, Relator.: Brigitte Remor de Souza May, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Turma Recursal)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEBRA DO PARA-BRISA DO VEÍCULO DO AUTOR, SUPOSTAMENTE ATINGIDO POR PEDRA QUE ESTAVA NA PISTA DE ROLAGEM E FOI ARREMESSADA POR OUTRO VEÍCULO QUE PASSAVA NO LOCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - Ausência de prova acerca do nexo de causalidade
- As Fotografias e filmes acostados aos autos, por si só, não possuem força probatória para estabelecer uma relação de causa e efeito entre os fatos narrados e a conduta da concessionária. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00090317420188190045 202000134003, Relator.: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 20/10/2020, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/10/2020)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROCK HUDSON GONCALVES DOS SANTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença aqui vergastada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)